Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-70.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-70.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE MASSAROLI - CPF: 891.108.111-68 (AGRAVANTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (AGRAVADO), DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - CPF: 023.222.460-93 (ADVOGADO), MARCOS RAFAEL RUTZEN - CPF: 746.506.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Denise Massaro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo. A agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo diante do elevado valor da causa (cerca de R$ 1.500.000,00), e argumenta que as dívidas discutidas decorrem de obrigações contraídas por seu ex-marido, o qual permanece inerte quanto à responsabilização pelas referidas obrigações. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente demonstrou situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT admite o indeferimento da gratuidade de justiça quando o conjunto probatório evidencia que a parte dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Intimada para comprovar a hipossuficiência, a agravante juntou declarações de imposto de renda e extratos bancários, que indicam recebimento de quantias significativas, sem elementos suficientes para comprovar vulnerabilidade econômica.

A análise dos documentos apresentados não confirma a alegada impossibilidade financeira, sendo legítima a decisão que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração suficiente da condição de hipossuficiência, o que não se verifica quando os documentos apresentados indicam movimentações financeiras incompatíveis com alegada carência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AgR 23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017;

STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014;

STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

AgReg 1012228-70.2022.8.11.0055

DENISE MASSAROLI X SARTOR & BASSO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por DENISE MASSARO, com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo.

Sustenta, em síntese, que tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que a decisão agravada não considerou sua atual situação financeira nem o valor elevadíssimo da causa (aproximadamente um milhão e meio de reais), o que resultaria em custas processuais de aproximadamente R$ 45.000,00.

Argumenta a recorrente que as dívidas discutidas no processo originário são provenientes de obrigações contraídas por seu ex-marido, Aderbal, também polo passivo da ação, o qual se mantém inerte quanto ao pagamento das obrigações contraídas na constância do matrimônio. Relata que, desde o divórcio amigável ocorrido em 2015, seu ex-marido não pagou a pensão alimentícia fixada em escritura pública, tendo sido necessário promover execução de alimentos (Autos nº 0019997-25.2017.8.11.0055), obtendo pequeno êxito apenas quando do leilão de um imóvel.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, deferindo-se a justiça gratuita recursal pleiteada.

Sem contraminuta (Certidão - Id. 288401879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entenda pertinentes (Id. 277373865).

A essa intimação, respondeu a apelante e juntou a documentação em Id. 279948395 e seguintes. Pois bem

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo (Id. 280243373).

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimada para comprovar a hipossuficiência, a apelante juntou os documentos de Id. 279948395 e seguintes.

Do exame, extrai-se que há declarações de imposto de renda e extratos de conta bancária. Insta salientar que as informações contidas nos documentos não indicam situação de hipossuficiência, porquanto consta recebimento de altas quantias de dinheiro.

Salienta-se que os mencionados documentos, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.)

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025